Tribunal: TJSP
Processo: 2032856-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. LANCE MÍNIMO PARA SEGUNDA PRAÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LANCE DE 60% PARA 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO. PARÂMETRO MÍNIMO. EXECUÇÃO QUE DEVE OBEDECER AO INTERESSE DO EXEQUENTE, PORÉM DE FORMA MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO. PRECEDENTES. PRIMEIRA TENTATIVA DE LEILÃO SEM LICITANTES. PERCENTUAL, POR ORA, QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. LANCE MÍNIMO PARA SEGUNDA PRAÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LANCE DE 60% PARA 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO. PARÂMETRO MÍNIMO. EXECUÇÃO QUE DEVE OBEDECER AO INTERESSE DO EXEQUENTE, PORÉM DE FORMA MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO. PRECEDENTES. PRIMEIRA TENTATIVA DE LEILÃO SEM LICITANTES. PERCENTUAL, POR ORA, QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.